Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713366-75.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: IVANILDE FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O pedido de incidente de uniformização não preenche os pressupostos necessários ao seu regular processamento, na forma disciplinada pelos arts. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, notadamente por ter sido deduzido após prolação dos acórdãos de ID 56682431 (inciso I, do art. 92, do RITRJEDF). No caso, caberia à recorrida, ora embargante, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao recurso inominado, suscitar o incidente e solicitar à Turma Recursal o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, quando verificada a divergência entre as turmas recursais (art. 90, e inciso I, do art. 91, do RITRJEDF). Neste sentido tem-se o julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS JULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Qualquer das partes antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência, competindo a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, caso a questão coincida com alguma das hipóteses contidas nos incisos do referido artigo, ficando o julgamento do recurso suspenso até a decisão do incidente. II. Não se conhece, entretanto, pedido formulado após o julgamento colegiado da lide. III. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018)". Como se vê, o escopo do incidente é o de dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material (art. 18, da Lei 12.153/2009), com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual, por não ostentar natureza recursal, não se admite a sua instauração com a finalidade de reformar o acórdão prolatado, conforme pretendido pelo recorrente (ou recorrido), no caso em análise. Assim, indefiro, de plano, o processamento do presente incidente, constante da petição de ID 60562695. I. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito